Tribunal: CARF
Processo: 13292.000056/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13292.000056/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.001 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
SMC - COMERCIAL E EXPORTADORA DE CAFE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas
jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas
foi evidenciada em ação fiscal e tendo em vista as conclusões alcançadas no
âmbito de operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta,
Tempo de Colheita e Broca. Comprovada a efetiva aquisição da mercadoria,
admite-se o crédito presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas
físicas.
Aplica-se ao PIS/PASEP a e ementa da COFINS.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.000, de 29 de janeiro de 2024, prolatado
no julgamento do processo 13656.720358/2011-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13292.000056/2010-58
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13292.000056/2010-58

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de primeiro grau:
O interessado transmitiu o PER no 10764.00038.020810.1.1.093126, no qual
requer ressarcimento de crédito relativo a Cofins nãocumulativa – exportação
do 2o trimestre de 2010;
A DRF-Poços de Caldas/MG emitiu Despacho Decisório no 1.1126/2010 no
qual homologa parcialmente as compensações;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em
síntese:
a) A SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS E COFINS QUANDO DA VENDA DE CAFÉ (INSUMO) PARA
PESSOAS JURÍDICAS QUE PRODUZAM CAFÉ (ART. 8° E 9°
DA LEI N.° 10.92512004) TEM CARÁTER OBRIGATÓRIO;
b) AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS E DE PESSOAS
FÍSICAS;
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para manter o despacho decisório, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anocalendário: 2010
PIS/PASEP -
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ILEGITIMIDADE.
Constatado que a aquisição do café destina-se à produção previste no art.
8o da Lei 10.925/2004, o crédito a que faz jus a adquirente é o presumido.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese concisa, reproduz suas razões de
defesa, alegando que faz jus ao crédito integral das contribuições nas operações sob análise.
Solicita a aplicação da Solução de Consulta no 65, COSIT, e a conversão do julgamento em
diligência para análise de suas alegações e do direito creditório.
Este é o relatório.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13292.000056/2010-58

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, é imperioso destacar que a fiscalização glosou parcialmente o
crédito apurado pela Recorrente, considerando a admissão da tomada de crédito
presumido nas operações sob análise. Vejamos:
23. Por todo exposto, proponho:
1. A glosa dos créditos “normais” (básico) sobre todas as aquisições de café
(insumo) de cooperativas informadas, equivocadamente, na na linha 01, fichas 6
A e 16 A, do DACON e reclassificá-las na linha 26 das fichas 06A/16A do
DACON (conforme aquisições descritas nas planilhas do contribuinte de fls. 16,
21, 22, 27 e 28) pois tais operações comerciais deveriam ter ocorrido com
suspensão do PIS e da COFINS, exceto a aquisição de Pratapereira Com Imp
Exp de Café , CNPJ 00.544.628/0001-58, NF 456 de 30/09/10 que foi
reclassificada na linha 02 (cf. Tabela 1 – BC dos créditos reconhecidos:
DACON x FISCO do ANEXO a este despacho decisório).
2. Reconhecer o crédito presumido (MI+ME) correspondente às aquisições da
linha 1 glosadas (cf. Tabelas 5 - BC dos créditos reconhecidos – linha 1 –
Ficha 06A/16A e Tabela 6 - Crédito presumido correspondente (MI+ME) aos
valores da tabela 5 do ANEXO).
3. Reconhecer o crédito de exportação conforme tabela 3 (cf. Tabela 1 - BC dos
créditos reconhecidos: DACON x FISCO do ANEXO) abaixo e homologar as
DCOMPs até o limite do crédito reconhecido:
Essa reclassificação de crédito procedida pela fiscalização teve como suporte
inicial todo o trabalho realizado no âmbito das operações "tempo de colheita" e
"robusta", conforme devidamente apresentado nos autos. Foi exaustivamente
comprovado que as empresas em questão eram, na verdade, empresas de
fachada, constituídas para operacionalizar as operações fraudulentas, resultando
na inidoneidade das operações.
Todas essas questões foram devidamente analisadas pela decisão, nos seguintes
termos:
Desde a implantação do regime de apuração nãocumulativa do Pis/Pasep e da
Cofins, temos notícias de que grandes empresas do ramo cafeeiro vêm
realizando operações irregulares com o objetivo de apurar e acumular créditos
das citadas contribuições
que poderão ser ressarcidos e/ou usados em compensação se o produto for export
ado.
A estratégia adotada, inicialmente, passava pela criação de empresas
intermediárias, caracterizadas como agroindústrias. O café adquirido por
essas empresas tem origem em produtores rurais (pessoas físicas)
ou em cerealistas
que ao
vender
seus
produtos
conferem ao adquirente o direito de descontar créditos presumidos com percentu
al de 3,238%
do valor das aquisições, ou seja, 35% do crédito ordinário (normal).
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13292.000056/2010-58

Posteriormente, empresas exportadoras e/ou grandes atacadistas adquirem o
café dessas empresas intermediárias, apurando créditos no montante de
9,25% (1,65% + 7,6%) de PIS/Pasep e Cofins nãocumulativa.
Até este momento, pelo menos aparentemente, não existe nenhuma
ilegalidade. Ogrande
problema
está
no
fato
de
que
essas
“empresas intermediárias”,
criadas
com a conivência de grandes exportadoras e/ou grandes atacadistas, são, em regr
a, constituídas por interpostas pessoas, e não pagam os tributos devidos
(muitas delas sequer apresentam as declarações a que estão sujeitas).
Significa dizer: são empresas de fachada ou empresas laranjas.
A aplicação do regime de apuração nãocumulativa da contribuição para o Pis/Pas
ep e da Cofins no setor agropecuário é complexa. A maior parte das operações co
m o café é multifásica. A primeira fase ocorre quando um produtor
(pessoa física) vende seus produtos a uma pessoa jurídica (comercial
atacadista, comercial varejista, agroindustrial ou cooperativa). Se a pessoa
jurídica adquirente dos produtos estiver submetida ao regime de
apuração não-
cumulativa, deveria ter direito de apurar e deduzir os créditos do PIS/Pasep e da
Cofins,que corresponderão, via de regra, às mesmas contribuições pagas
na fase anterio. Ocorre que o produtor rural (pessoa física) não é
contribuinte, e sendo assim não havia pagamento de contribuições que
permitisse apurar crédito a ser descontado na fase posterior. Portanto, as
compras de produtos e mercadorias de pessoas físicas não geravam o
direito de creditamento.
A aplicação do
regime da
forma acima
relatada provocava uma distorção
no mercado agropecuário. As pessoas jurídicas desse setor, que estivessem inseri
das no regime de apuração nãocumulativa da contribuição para o PIS/Pasep
e
da
Cofins,
rejeitavam
a
aquisição de produtos e mercadorias diretamente dos produtores pessoas
físicas, porque estas
aquisições provocavam um aumento do custo tributário de suas operações.
Para tentar corrigir essas distorções, o art. 25 da Lei no 10.684/2003,
inseriu os § 10 e 11 no art. 3o da Lei no 10.637/2002, instituindo crédito presumid
o para o setor agropecuário. Ao criar este tipo de crédito, o legislador
buscou equilibrar, ou pelo menos reduzir, as pressões mercadológicas
produzidas pelo novo regime de apuração. Esse crédito presumido
foi aperfeiçoado quando da publicação da Lei no 10.833/2003, cujo § 5o do art. 3o

possibilitava a apuração destes créditos também em relação à Cofins.
Por fim, a Lei no 10.925/2004 revogou os dispositivos acima mencionados,
e em seus arts. 8o e 9o disciplinou a matéria, verbis:
(...)
O citado art. 9o suspendeu a incidência da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos
produtos relacionados no art. 8o, quando efetuada por:
cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos
códigos
09.01,
10.01
a
10.08,
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;
pessoas jurídicas que exerçam cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; ou
pessoas jurídicas que desenvolvam atividades agropecuárias e cooperativas
de
produção
agropecuária,
nas
vendas
de
insumos
para produção das mercadorias mencionadas no caput do art. 8o.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13292.000056/2010-58

Em conseqüência, a possibilidade de apuração e desconto dos créditos
presumidos foi expandida para as aquisições efetuadas com a suspensão
de incidência estabelecida pelo art. 9o.
Vale ressaltar o fato de que o crédito presumido, além de ser em valor
inferior ao chamado crédito ordinário, não pode ser objeto de
ressarcimento e nem de compensação, sendo especificamente destinado à
dedução com débitos tributários da mesma espécie contributiva apurados
em fases posteriores. Este entendimento foi formalizado por meio do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 15/2005, cujos arts 1o e 2o não
permitem a compensação ou ressarcimento.
Uma vez que o crédito presumido, além de ser em valor menor que o
normal, não pode ser ressarcido e nem compensado, a exportação dos produtos a
dquiridos com esse tipo de crédito deixa de oferecer a possibilidade de
ressarcimento ou compensação que ocorre em relação aos créditos
normais, e, assim, ao final, os grandes prejudicados são o
pequeno produtor rural e a pessoa jurídica que vende produtos com suspensão de
incidência.
À medida que este esquema foi sendo detectado, uma outra estratégia
passou a ser usada.
Essa consiste no fato de se adquirir o café de cooperativas e cerealistas
como se fossem para revenda. Assim, nos termos da legislação de regência, as ve
ndas devem
ser efetuadas sem a suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins previs
ta no art. 9o acima, ou seja, o vendedor fica obrigado ao pagamento dessas
contribuições. No entanto, a empresa vendedora (muitas vezes uma
cooperativa),
mesmo
informando
na
nota
fiscal
que
efetuou a venda “sem suspensão”, ao preencher o Dacon respectivo considera a v
enda como se
fosse “com
suspensão”,
ou
seja, como
se
fosse
para industrialização e não para revenda, não pagando a contribuição devida.
Quando questionada por uma autoridade fiscal ela simplesmente responde
que errou ao emitir a nota fiscal. A questão é que esse fato se repete em praticam
ente todas as notas fiscais emitidas para um determinado grupo de
empresas, todas elas grandes exportadoras, o que induz a se acreditar na
existência de acordo escuso entre vendedores e compradores no sentido de
se produzir ilegalmente créditos a serem ressarcidos, o que gera
enorme prejuízo aos cofres públicos.
Tais conclusões ultrapassam a condição de meras conjecturas na medida
que as irregularidades apuradas demonstram no caso concreto semelhante modus
operandiao constatado em esquema de vantagens tributárias ilegais entre
empresas
comerciantes,
exportadoras e torrefadoras de café do Espírito Santo (ES) e em Minas Gerais (M
G). Esquema desvendado por operações deflagradas pela Receita Federal,
Ministério Público Federal e Polícia Federal (Tempo de Colheita e Broca),
amplamente divulgado na mídia conforme excerto abaixo, extraído da
Revista
Cafeicultura,
reportagem
de
02/06/2010
(http://www.revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&mat=32843):
(...)
Mais recentemente, foi desencadeada a operação denominada de
“Robusta”, que culminou na prisão de sete empresários, tendo em vista que “as i
nvestigações
do MPES e da Receita Estadual apontam que empresas utilizavam notas fiscais ir
regulares e
simulavam a compra de café de outras 25 empresas de fachadas, localizadas em
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13292.000056/2010-58

Minas Gerais
e no Rio de Janeiro”. (notícia extraída do Portal G1/RJ de 09/04/2013).
Ao constatar o tamanho da evasão de divisas em função desse tipo de
esquema fraudulento, e, segundo noticiado pela imprensa nacional, a
pedido da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) e do
Conselho
dos
Exportadores
de
Café do
Brasil
(Cecafé), e visando acabar com essas operações de geração de créditos irregulare
s foi editada a
Medida Provisória no 545/2011, convertida na Lei 12.599/2012 que introduz nov
a sistemática
de apuração de créditos do PIS/Pasep e da Cofins nos casos de exportação de caf
é.
Reportagem sobre a citada MP no 545/2011 publicada no jornal Valor
Econômico, edição de 10/02/2012, de autoria de Carine Ferreira, relata
que “segundo os defensores do novo regime, como a Associação
Brasileira da Indústria de Café (Abic) e o
Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), a tributação anterior gera
va fraudes, irregularidades e favoreciam algumas poucas empresas”.
Quando autuadas pela Receita Federal do Brasil ou quando o pedido de
ressarcimento dos créditos apropriados indevidamente é indeferido, via de
regra,
as
beneficiárias apresentam defesa nas quais alegam basicamente as mesmas razões
:
são compradoras de boa fé;
não tinham conhecimento que as vendedoras eram “laranjas” e não
podiam apurar esse fato; e
a operação mercantil foi realizada.
Os expedientes até aqui descritos trazem para as empresas que deles se
valem duas vantagens cumulativas: além da majoração indevida do crédito gerad
o, permitem a
burla da restrição à compensação e ao ressarcimento imposta aos créditos presum
idos.
Na nossa atividade de julgador lotado na Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG, temos nos deparado com diverso
s pedidos de ressarcimento e/ou compensação nos quais os créditos
requeridos
em
muito se
assemelham
com os fabricados nas operações acima descritas. São empresas da mesma região
, notadamente
as de jurisdição das Delegacias da Receita Federal do Brasil em Varginha e Poço
s de Caldas, que adquirem o café também das mesmas empresas laranjas.
Dessaforma, entendo e faço constar do meu voto, que a autoridade
administrativa deve encaminhar ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal
, que têm o poder de inquérito, relação de todas as empresas (vendedoras
e
compradoras),
que
aparentemente façam parte de esquemas como os acima descritos, solicitando sej
a instaurado o devido procedimento investigativo de forma a apurar as
responsabilidades quanto à infração tributária cometida, independentemente
da
repercussão
penal
dos
mesmos
atos, tanto
sociais
quanto pessoais, no tocante à apropriação de créditos indevidos de PIS/Pasep e C
ofins.
No presente caso, a autoridade fiscal glosou as aquisições que teriam sido
feitas com o objetivo de revenda, portanto, sem a suspensão das contribuições pa
ra a Cofins e o PIS/Pasep.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13292.000056/2010-58

Nos casos de pedido de ressarcimento de crédito ou a utilização deste em
compensação, cabe à empresa comprovar, de forma inequívoca, que
realmente
faz
jus
ao
crédito que requer ou utiliza, o que não vislumbro no presente caso.
Quanto à questão que versa sobre se o produto foi adquirido para revenda
ou industrialização, temos que o interessado foi intimado a fornecer “descrição D
ETALHADA
do processo produtivo da empresa informando os principais insumos utilizados e
m cada etapa
e as respectivas classificações fiscais de acordo com as posições da NCM”.
Em resposta à intimação, informou que executa atividades que
caracterizam a produção de café, nos termos do § 6o do art. 8o da Lei 10.925/200
4 (fls. 11/17 do processo administrativo n° 19991.000203/201099).
Temos então que, segundo informação da própria empresa, no período em
análise ela adquiriu café cru em
grão, industrializou esse café e exportou aquele que
recebeu
classificação
condizente para tal finalidade. O café que após industrializado não foi
classificado para exportação, foi vendido no mercado interno.
Ou seja, a empresa industrializou todo o café adquirido e, portanto não
revendeu café cru (sem benefício), diferentemente do que alega na
manifestação
de
inconformidade. Assim, não faz jus a crédito relativo a revenda de café cru, repit
ase, que ela
mesma informou não realizar. Nesse caso, a revenda do café industrializado (co
mo a empresa
classificou), equivale á venda do café prevista no art. 8o da Lei 10.925/2004 e faz
jus ao crédito presumido, desde que atenda ao demais requisitos da legislação.
É fato que nas notas fiscais de aquisição constam que as vendas foram
efetuadas “sem suspensão” das contribuições respectivas, mas é fato
também
que,
após
a
análise da situação fiscal das cooperativas e/ou empresas que efetuaram vendas à
manifestante nessa condição, constatamos que todas elas declaram que
suas
receitas
são originárias
de
vendas sem a incidência de PIS/Pasep e Cofins, ou seja, ainda que na nota fiscal
conste que a
mercadoria saiu sem a suspensão das contribuições, essas aquisições só podem g
erar créditos presumidos, visto que, como se disse, foram na verdade
adquiridas com a suspensão do PIS/Pasep e da Cofins.
A empresa afirma ainda que as operações de aquisição de café efetuadas
pela impugnante são reais e efetivas, tanto que em nenhum momento foi
questionada a efetividade das operações pelo Fisco. Ora, a glosa promovida
pela
fiscalização
não
se
deve
a
considerações
quanto à efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quan
to à possível
emissão fraudulenta de notas fiscais visando a produção de créditos ordinários do
PIS/Pasep e da Cofins.
Nesse diapasão, forçoso considerar que as operações de compra de café,
ora examinadas, não são passíveis de gerar crédito ordinário e sim o
presumido. Isso
por
se
estar diante de interposição de pessoa jurídica na cadeia produtiva, com único ob
jetivo de gerar
aquele tipo crédito, sem observância das obrigações legais decorrentes dessa ope
ração.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13292.000056/2010-58

É de se verificar que, de acordo com as argumentações expendidas na
manifestação de inconformidade, a defesa está pautada na boa fé da contribuinte,
de forma que
a materialidade do crédito está lastreada nas notas fiscais tidas como inidôneas.
Contudo, diante do que já se disse, evidenciase que a comprovação da
efetiva entrega e do respectivo pagamento não são suficientes para a legitimação
do crédito e,
além disso, outros elementos também infirmam a existência do crédito examinad
o.
Não se pode aqui afirmar qualquer tipo de conluio entre a interessada e
seus fornecedores, contudo, é estranha a vocação da empresa SMC
COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ S/A. em realizar compras de
empresas que sistematicamente emitem notas fiscais informando uma
situação tributária e declaram outra aos órgãos de fiscalização.
É certo que qualquer pessoa jurídica está sujeita a negociar com empresas
desse tipo, inclusive pagando e
recebendo as mercadorias contratadas, mas se imagina ou, ao
menos, é esperado que tais operações representem uma pequena parcela dos negó
cios firmados. No entanto, no caso dos autos, representam quase a totalidade.
Em que pese a boa fé da manifestante, no mínimo ela se aproveitou do
esquema montado que visa a produção de crédito ordinário no lugar do presumid
o.
A decisão de primeiro grau, que afastou a pretensão da Recorrente, foi correta
ao entender que as operações que deram origem ao crédito foram praticadas por
organizações criminosas com o objetivo de causar prejuízos aos cofres públicos.
O pleito de aplicação da Solução de Consulta no 65 – COSIT também não
encontra respaldo. Primeiro, porque a Recorrente cita a referida Consulta sem
indicar o ano em que foi proferida. Segundo, mesmo que a ementa colacionada
pela Recorrente mencione o direito de crédito nas aquisições de café submetido
ao processo de produção descrito nos §§ 6° e 7° do art. 8° da Lei n. 10.925, de
2004, essa consulta não analisou o direito do contribuinte no contexto das
operações “tempo de colheita” e “robusta”, não sendo aplicável para o fim
pretendido.
Por fim, afasta-se o pleito de diligência feito pela Recorrente, uma vez que o
processo encontra-se devidamente instruído e maduro para julgamento. Não é
necessário realizar qualquer diligência para apurar o alegado pela Recorrente
sobre o direito de apropriar-se integralmente do crédito de PIS/COFINS.
Com efeito, o direito da Recorrente foi parcialmente obstado, considerando a
ilicitude das operações praticadas por empresas de fachada. Foi concedido ao
contribuinte o direito de apropriar-se de crédito presumido, dada sua boa-fé na
relação negocial. Portanto, torna-se desnecessária a conversão do processo em
diligência para averiguar se houve ou não o pagamento do tributo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13292.000056/2010-58

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 210
DF CARF MF
Original